Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ATOS PRATICADOS JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO JUÍZO COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Inteligência do Art. 64, §4o, do Código de Processo Civil.

2. A ratificação dos atos praticados por Juízo incompetente encontra amparo legal e atende aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais.

3. A pretensão de anulação da Decisão que deferiu à Autora a gratuidade de justiça, dispensou a designação de audiência de conciliação e determinou a citação dos Réus, bem como dos atos subsequentes proferidos por Juízo incompetente, esbarra em óbice legal ante a sua ratificação pelo Juízo competente.

4. Falece competência a esta sede recursal para exame e pronunciamento sobre o mérito de todos os atos jurisdicionais praticados pelo Juízo incompetente, sobretudo se foram objeto de preliminares suscitadas em contestação.

5. Recurso desprovido.